Tribunal: TJBA
Processo: 8041590-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8041590-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE RUY BARBOSA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME
1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente
investigado
pela suposta prática do
s
crime
s

previstos nos arts.
147, 157, 330 e 331 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a subsistência do objeto do
Habeas Corpus
que
alega excesso de prazo para formação da culpa
quando, supervenientemente, ocorre a
prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência da
sentença penal condenatória
altera o quadro fático-jurídico que deu origem ao
writ
,
afastando o constrangimento ilegal alegado pelo Impetrante, tendo em vista que a prestação jurisdicional de primeiro grau já foi encerrada.
4. A existência de um novo ato judicial que justifica a restrição da liberdade do paciente esvazia o objeto da impugnação inicial, tornando inócua a análise sobre
o constrangimento ilegal amparada na demora para a prolação de sentença.
5. O artigo 659 do Código de Processo Penal estabelece que, se o motivo que determinou a coação tiver cessado, o pedido será julgado prejudicado.
6. A jurisprudência consolidada
no
Superior Tribunal de Justiça e Tribunal da Bahia é pacífica no sentido de que a
prolação superveniente de sentença condenatória
acarreta a perda de objeto do
habeas corpus,
que questionava
a legalidade da prisão com base no excesso de prazo para formação da culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Habeas Corpus
julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
1.

A superveniência de
sentença penal condenatória
torna prejudicado, por perda de objeto, o
Habeas Corpus
que impugnava a legalidade da custódia
preventiva,

amparada no excesso de prazo para formação da culpa,
nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 659.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
A
gRg nos EDcl no RHC: 180114/
MG, T6, j. 17/10/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8
0
41590
-
29
.2025.8.05.0000
da comarca de
Ruy Barbosa
/BA, tendo como impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e como paciente,
JURANDÍ LARANJEIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, por unanimidade,
CONHECER e
JULGAR PREJUDICADA
a ordem.

Salvador, .